Tribunal: TJPA
Processo: 0810128-16.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810128-16.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELLE DOS REIS BLANCO

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, LÍNGUA PORTUGUESA, 19ª URE (BELÉM). CANDIDATA INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR TORNADAS SEM EFEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A impetrante participou do Concurso Público C-173, cargo de Professor, Classe I, Língua Portuguesa, 19ª URE (Belém), para qual foram ofertadas 206 vagas, conforme Anexo I do Edital nº 01/2018, obtendo aprovação na 210ª colocação.

2. Durante o prazo de validade, esgotado em 21/06/2022, a administração efetivou diversas nomeações sendo a mais recente por intermédio do Decreto de 11 de agosto de 2021, contemplando 36 candidatos e finalizando na candidata Gleice de Castro Pereira, classificada na 204ª colocação.

3. Restou demonstrado que 09 (nove) nomeações outrora efetivadas, relativas ao cargo/URE/disciplina em referência foram tornadas sem efeito.

4. A jurisprudência do Colendo STF se firmou no sentido de que, o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

5. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sua composição Plena, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade,
conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.
41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 16.11.2022 a 23.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0810128-16.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DANIELLE DOS REIS BLANCO

ADVOGADO: KARL MARX DA SILVA SANTOS (OAB/PA 23.910)

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão imputada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e à Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na negativa de nomeação de candidata aprovada no Concurso Público C-173.

Em sua peça de ingresso a impetrante menciona ter participado do aludido certame logrando aprovação na 210ª colocação, para o cargo de Professor, Classe I, Língua Portuguesa, 19ª URE (Belém), para qual foram ofertadas 206 vagas, cujo prazo de validade após prorrogação e suspensão (Lei nº 9.232/2021) finalmente encerrou no dia 21/06/2022.

Aduziu que apesar de inicialmente ter figurado fora do quantitativo de vagas previstas no edital de abertura do certame algumas nomeações de candidatos melhores classificados foram tornadas sem efeito fazendo com que a impetrante passasse a figurar dentro do número de vagas ofertadas pela administração.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a concessão de medida liminar, no sentido de determinar a nomeação da impetrante cargo público acima referido ou eventualmente que lhe seja reservada a vaga até julgamento final do presente Mandado de Segurança.

Em cognição sumária indeferi o pedido liminar.

A Exma. Senhora Secretária de Educação prestou informações aduzindo essencialmente ausência de direito à nomeação em razão da aprovação ter ocorrido fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

O Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará prestou informações em sentido idêntico.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A impetrante participou do Concurso Público C-173, cargo de Professor, Classe I, Língua Portuguesa, 19ª URE (Belém), para qual foram ofertadas 206 vagas, conforme Anexo I do Edital nº 01/2018 (ID 10325702 – Pág. 23), obtendo aprovação na 210ª colocação (Resultado Final ID 10325704 – Pág. 155).

Durante o prazo de validade, esgotado em 21/06/2022, a administração efetivou diversas nomeações sendo a mais recente por intermédio do Decreto de 11 de agosto de 2021, DOE 34.668, de 12/08/2021 (ID 10326505 – Pág. 1) contemplando 36 candidatos e finalizando na candidata Gleice de Castro Pereira, classificada na 204ª colocação consoante indicado pelo resultado final (ID 10325704 – Pág. 154).

A impetrante demonstrou em sua petição inicial que diversas nomeações de candidatos relativas ao cargo/URE/disciplina em referência foram tornadas sem efeito, senão vejamos:

Decreto de 15 de setembro de 2020 – Liege Teixeira Lira;

Decreto de 14 de outubro de 2020 – Tássia Jares Pereira Barbalho;

Decreto de 23 de novembro de 2020 – Tayana Andreza de Sousa Barbosa;

Decreto de 22 de fevereiro de 2021 – Felipe Salorran Trindade Tourinho;

Decreto de 29 de novembro de 2021 – Jessica do Nascimento Soares;

Decreto de 29 de novembro de 2021 – Nilson Fernandes dos Santos;

Decreto de 29 de novembro de 2021 – Giovanna Luísa Ribeiro do Nascimento;

Decreto de 29 de novembro de 2021 – Gleice de Castro Pereira;

Decreto de 29 de novembro de 2021 – Gabriel Vitor Marques de Oliveira.

Como demonstrado houveram 09 (nove) nomeações outrora efetivadas para o cargo Professor, Classe I, Língua Portuguesa, 19ª URE (Belém) tornadas sem efeito.

Para afastar qualquer dúvida assinalo que há nos autos uma manifestação técnica, subscrita por servidora da própria Secretaria de Estado de Educação, ratificando que nesse certame há um total de 09 (nove) candidatos cujas nomeações foram tonadas sem efeito (ID 10377632).

A jurisprudência do Colendo STF se firmou no sentido de que, o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Ilustra-se com julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”
(RE 643674 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Com efeito, externada pela Administração incontestável necessidade de prover cargos públicos, dentro do prazo da validade do certame, o não aperfeiçoamento do ato de posse no prazo legal, relativo a candidato melhor classificado é suficiente para transformar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, titularizado por candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital, mas que em decorrência do não aperfeiçoamento do ato administrativo (posse) passa a figurar dentro do número de vagas oferecidas pela Administração.

ANTE O EXPOSTO, evidenciado o direito líquido e certo concedo a segurança, no sentido de determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor, Classe I, Língua Portuguesa, 19ª URE (Belém) do Concurso Público C-173.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2022